Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-87.2015.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ADALCI FERREIRA DIAS
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 22994/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –OPORTUNIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA À IMPETRANTE – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA RATIFICADA.
As penalidades administrativas previstas no ordenamento somente são aplicáveis depois de assegurado um procedimento com garantia plena de ampla defesa e de contraditório (artigo 5o, LV, CRFB/88), a fim de resguardar o devido processo legal, em que a garantia prevista em favor do administrado compreende não apenas a oportunidade de se manifestar, mas também de ter suas manifestações e provas avaliadas pela Administração em decisão fundamentada.
Considerando que o processo administrativo não observou o devido processo legal, bem como violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não oportunizar defesa administrativa pela autuada/impetrante é de se manter a decisão proferida na origem que lhe concedeu a ordem.
Sentença Ratificada.

INTERESSADO(S):
ADALCI FERREIRA DIAS
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos Autos de Mandado de Segurança impetrado por Adalci Ferreira Dias contra ato ilegal pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente e Assuntos Fundiários, que concedeu a ordem vindicada, para declarar nulo o auto de infração que determinou a imediata desocupação da área, sem o regular processo administrativo, bem como JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil. (Fls.97/98v)
A Impetrante ajuizou este writ, em razão de ter sido surpreendida com a notificação de desocupação do logradouro público, onde exerce a atividade ambulante há mais de 7 anos, mediante fornecimento de frutas e verduras, aduzindo em síntese, que não houve processo administrativo prévio para aplicação da penalidade, violando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, às fls. 110/113-TJ, manifestou-se pela ratificação da sentença, sob o crivo do reexame.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos Autos de Mandado de Segurança impetrado por Adalci Ferreira Dias contra ato ilegal pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente e Assuntos Fundiários, que concedeu a ordem vindicada, para declarar nulo o auto de infração que determinou a imediata desocupação da área, sem o regular processo administrativo, bem como julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil.
Ao examinar o ato sentencial em sua plenitude, verifico que a Impetrante alega que seu direito líquido e certo foi violado porque o impetrado, sem oportunizar o direito ao contraditório e ampla defesa, determinou a imediata desocupação em exíguo espaço de tempo sem, sequer, conceder prazo para comprovar a existência de licença de funcionamento ou providenciar a sua regularização.
A Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Cuiabá, estabelece no art. 740 que:
“Art. 740 Constatada qualquer irregularidade, o fiscal lavrará Auto de Infração em 4 (quatro) vias, destinando-se a primeira para a formalização do processo administrativo, a segunda ao autuado e as demais para os procedimentos internos da Secretaria, devendo o Auto conter: (NR) Lei Complementar no 047 de 23/12/98 – Gazeta Municipal no 409 de 28/12/98.
I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, o respectivo endereço e documento que a identifique (RG, CPF ou CGC);
II - a Infração cometida, com a identificação do dispositivo legal infringido, o local e a data da autuação;
III - a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição e, quando for o caso, o prazo para a correção da irregularidade;
IV - a assinatura do autuado e, caso o mesmo se recuse, a de uma testemunha, se houver;
V - a assinatura da autoridade autuante;
VI - o prazo para o recolhimento da multa ou apresentação da defesa administrativa, conforme o disposto no Art. 755 deste Título”.
É cediço que, o mandado de segurança é a ação constitucional de rito especial, pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.
Assim, analisando os fatos, constata-se que não foi oportunizada a apelante apresentação de defesa administrativa.
A propósito, não é demais relembrar que, no Estado Democrático de Direito, é imperioso que a Administração Pública obedeça, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, ampla defesa, do contraditório, finalidade e motivação.
As penalidades administrativas previstas no ordenamento somente são aplicáveis depois de assegurado um procedimento com garantia plena de ampla defesa e de contraditório (artigo 5o, LV, CRFB/88), a fim de resguardar o devido processo legal, em que a garantia prevista em favor do administrado compreende não apenas a oportunidade de se manifestar, mas também de ter suas manifestações e provas avaliadas pela Administração em decisão fundamentada.
Logo, cabe ao Poder Judiciário o pronunciamento sobre a regularidade do procedimento administrativo, velando pela observância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório.
Com efeito, o artigo 71, I, da Lei n.o 9.605/98 estabelece que o prazo para apuração de infração ambiental deve observar o de 20 (vinte) dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação.
Assim, evidenciado no caso concreto a inobservância dos princípios constitucionais, imperioso reconhecer a nulidade da decisão administrativa que considerou intempestiva a defesa administrativa formulada pelo impetrante.
A propósito, em casos semelhantes assim se já decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL -APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA VIA POSTAGEM -TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO NÃO ANALISADO -DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO - VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA CDA -HONORÁRIOS - EXECUÇÃO EXTINTA. I - Compete ao Poder Judiciário analisar a legalidade dos atos administrativos e a fiel observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vedado o reexame do mérito. II - Conforme previsto nos arts. 33, 35 e 39, todos do Decreto no. 44.844/2008, o autuado possui 20 (vinte) dias, contados de sua notificação, para apresentar defesa contra o auto de infração ambiental lavrado em seu desfavor, podendo fazê-lo pela via postal, mediante carta registrada, quando a data da postagem servirá para a aferição de sua tempestividade. III - Comprovada a postagem do recurso a tempo e modo, bem como o recebimento pelo órgão competente, conforme AR juntado, nulo o processo administrativo que torna definitiva Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a penalidade por ausência de defesa. IV - Reconhecida a irregularidade do processo administrativo e do consequente lançamento do crédito não tributário, deve ser extinta a execução, por ausência de liquidez e certeza do título (CDA) que a instrui. V - Acolhida a exceção de pré executividade, extinguindo-se a execução, cabível a condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/15. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0647.14.013098-8/001, Relator (a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2017, publicação da sumula em 07/02/2017)
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - FEAM - MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO -INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA ADMINISTRATIVA - NÃO VERIFICADA - ILEGALIDADE CONSTATADA - ANULAÇÃO DE PARTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- É vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, de modo que a ele cumpre analisar somente a se o procedimento administrativo obedeceu aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2- Tendo em vista que a apresentação de defesa administrativa pelo autuado foi tempestiva, restou configurada a ilegalidade da decisão que manteve a penalidade considerando erroneamente a intempestividade do recurso, de modo que deve ser anulado o processo administrativo a partir dessa decisão. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0002.13.000434-0/001, Relator (a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2016, publicação da sumula em 14/06/2016)
Desta forma, considerando que o processo administrativo não observou o devido processo legal, bem como violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não oportunizar a defesa administrativa pela autuada/impetrante é de se manter a decisão proferida na origem que concedeu-lhe a ordem.

Destarte, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença ora reexaminada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR